Tribunal: TJSP
Processo: 1050895-85.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público aposentado – Policial militar reformado – Portador de grave doença (cardiopatia grave) – Pretensão à isenção do imposto de renda e à imunidade parcial da contribuição previdenciária – Admissibilidade – Incidência das Leis Federais nos 7.7713/88, 8.541/92, 9250/95, 11.052/04, Decreto Federal no 3.000/99 e Instrução Normativa 15/01 da SRF – Contribuição

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público aposentado – Policial militar reformado – Portador de grave doença (cardiopatia grave) – Pretensão à isenção do imposto de renda e à imunidade parcial da contribuição previdenciária – Admissibilidade – Incidência das Leis Federais nos 7.7713/88, 8.541/92, 9250/95, 11.052/04, Decreto Federal no 3.000/99 e Instrução Normativa 15/01 da SRF – Contribuição previdenciária – Aplicação do art. 40, § 21o, da CF – Diagnóstico em laudo médico oficial, do Centro Médico da PMESP, de cardiopatia grave – De rigor a concessão dos benefícios, observadas as recentes reformas legislativas – Precedentes do C. STJ – Necessidade, outrossim, da restituição dos valores indevidamente descontados – Sentença de procedência mantida – RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.
Servidor estadual aposentado e portador de cardiopatia grave, que se qualifica como doença grave incapacitante (art. 151 da Lei no 8.213/91, aplicada subsidiariamente), tem direito à isenção de Imposto de Renda, nos termos do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88, bem como ao desconto limitado da contribuição previdenciária, nos termos do art. 40, § 21o, da CF.